Tribunal: TJSP
Processo: 1006416-31.2017.8.26.0176
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE. Apreciação da situação fático-jurídica no caso concreto. Nulidade de sentença que não julga no mesmo momento a ação principal e a oposição. Acórdão que reconhece a ausência de prejuízo processual, mormente quando se trata de sentença transitada em julgado. Argumento lançado

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE. Apreciação da situação fático-jurídica no caso concreto. Nulidade de sentença que não julga no mesmo momento a ação principal e a oposição. Acórdão que reconhece a ausência de prejuízo processual, mormente quando se trata de sentença transitada em julgado. Argumento lançado apenas após a prolação do Acórdão embargado. Impossibilidade de acolhimento sob pena de configuração da denominada nulidade de bolso ou de algibeira. Títulos de créditos questionados nos autos e que foram declarados nulos por sentença definitiva, o que impede a sua cobrança pelo embargante, outrora cessionária da mencionada relação cambial. Pré-questionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006416-31.2017.8.26.0176/50000, da Comarca de Embu das Artes, em que é embargante
BCR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
LP, é embargado RUBBERON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006416-31.2017.8.26.0176/50000 -Voto no
2
VOTO No: 33287
EMB. DECL. No: 1006416-31.2017.8.26.0176/50000
Embargante: CR Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Multissetorial Lp
Embargado: RUBBERON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO - CONTRADIÇÃO
INEXISTÊNCIA
IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE
EFEITO INFRINGENTE. Apreciação da situação fático-jurídica no
caso concreto. Nulidade de sentença que não julga no mesmo momento
a ação principal e a oposição. Acórdão que reconhece a ausência de
prejuízo processual, mormente quando se trata de sentença transitada
em julgado. Argumento lançado apenas após a prolação do Acórdão
embargado. Impossibilidade de acolhimento sob pena de configuração
da denominada nulidade de bolso ou de algibeira. Títulos de créditos
questionados nos autos e que foram declarados nulos por sentença
definitiva, o que impede a sua cobrança pelo embargante, outrora
cessionária da mencionada relação cambial. Pré-questionamento
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
Acórdão de fls. 485/491 dos autos, por meio dos quais o embargante almeja a atribuição
de efeito infringente, alegando, para tanto, a existência de omissão e contradição, bem
como pleiteia o pré-questionamento.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Conheço dos embargos, em razão de sua tempestividade.
Contudo, com o devido respeito, não merecem acolhimento.
Registre-se,
prima
facie,
que,
segundo
disposição
expressamente contida no Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de
declaração somente quando há obscuridade ou contradição na sentença ou no Acórdão
ou na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Juiz ou o
Tribunal (artigo 1.022 do NCPC).
Deve ser destacado que o Acórdão embargado não é
obscuro, contraditório ou omisso, já que baseado em supedâneos legais e na realidade
fático-probatória retratada nos autos.
Assim, o Julgador não é mero aplicador da lei, mas sim
controlador da atividade jurisdicional, bem como um adequador dos casos que estão sob
a sua prudente ótica, de modo a evitar injustiças, satisfazendo as pretensões dos
litigantes de forma condizente.
No que diz respeito a alegada nulidade de sentença, que já
transitou em julgado, por não ter julgado em conjunto a ação principal e oposição, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006416-31.2017.8.26.0176/50000 -Voto no
3
desvio, como fundamentado no Acórdão de fls. 485/491, não determinou prejuízo
processual, não sendo passível de questionamento inclusive pela existência, como dito,
de coisa julgada material.
Nesse sentido, conforme restou decidido:
“De plano, consoante se aprecia dos autos, o comando legal
previsto no artigo 685, do Código de Processo Civil, não
restou observado, uma vez que a atual legislação processual
civil determina que a demanda principal e a oposição sejam
julgadas no bojo da mesma sentença.
Contudo, no caso, apesar do referido desvio processual, a
sentença proferida na ação principal transitou em julgado, de
modo que, para se evitar afronta à segurança jurídica,
inclusive os ditames do artigo 5o, inciso XXXVI, da CF/88,
passa-se a apreciação do mérito.”
Ademais, o que não pode ser admitido tal argumento neste
momento processual, sob pena de configuração da denominada nulidade de bolso ou de
algibeira.
No mais, como decidido, mostra incoerente que títulos de
crédito nulos, por força de coisa julgada material, sejam passíveis de cobrança pelo
cessionário, o qual sequer verificou a regularidade de emissão de tais cambiais.
Nesse sentido, nos termos do Acórdão impugnado:
“Com o efeito, não se mostra, no mínimo coerente, que a
aquele que teve a seu favor, por meio de sentença transitada
que declarou a nulidade de título de crédito, ser compelido
ao pagamento de obrigação cambial nula, pois a boa-fé, que
no caso não pode ser presumida pela ausência de apreciação
da regularidade cambial por aquele que recebe as cambias,
não se presta a tornar regular uma relação jurídica que não
encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio.
O fundo apelado tem o efetivo dever de averiguar a
regularidade de obrigação cambial que lhe é transferida.
A entidade que recebe duplicatas sem lastro, em razão de
operação de cessão, torna-se titular dos direitos emergentes
do título e, como tal, também responde pelas consequências
inerentes à regularidade do título, mormente, quando dos
autos se verifica, por força de coisa julgada material, que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006416-31.2017.8.26.0176/50000 -Voto no
4
duplicatas foram sacadas indevidamente, não sendo
admissível a genérica alegação de fato de terceiro ou que
teria recebido tais títulos de boa-fé. (...)
Na verdade, é dever da cessionária do título averiguar sua
regularidade, exigindo da cedente todos os documentos
próprios e hábeis a comprovar a legitimidade da duplicata
sacada, sob pena de responder por eventuais vícios
existentes. (...)
Desta forma, não existindo regular emissão das duplicatas
cedidas ao fundo apelado, não pode este promover demanda,
autônoma ou acessória, para tentar a satisfação de seu
crédito que, como dito, decorreu de relação jurídica que foi
declarada nula.”
No mais, os honorários foram arbitrados nos exatos termos
do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, inclusive considerado o trabalho
exercido na fase recursal, não existindo a necessidade de reparos.
Por outro lado, conforme preceito legal, os embargos de
declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas no julgado e não a
adequação deste aos interesses das partes, sendo, por mais este motivo, inadmissível o
seu provimento (Nesse sentido: EDclAgRgREsp no 10270/DF, EDcl no 13845,
EDclREsp no 7490-0, todos do E. Superior Tribunal de Justiça). Não se prestam
também os embargos declaratórios, quando a pretensão recursal da parte, nada mais é
que conduzir a um novo julgamento do feito.
Desta forma, com a devida vênia, o Acórdão em questão não
contém qualquer omissão, obscuridade ou contradição, o que, por ser de rigor, impõe a
mantença do julgado embargado e, além do mais, estando supridas todas as alegações
apresentadas pelo embargante, não há que se falar em irregularidades a serem sanadas
via embargos de declaração.
Destaque-se que “Para que se tenha por configurado o
pressuposto do pré-questionamento, é bastante que o tribunal de origem haja
debatido e decidido questão federal controvertida, não se exigindo que haja
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial” (vide:
RSTJ 157/31, v.u., Acórdão da Corte Especial).
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os
embargos de declaração são rejeitados.
Roberto Mac Cracken
Relator